Tribunal: TJMMG
Processo: 2000337-27.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE SEU DEFENSOR SOBRE A OITIVA DA TESTEMUNHA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTERROGATÓRIO E DE JUNTADA DO EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL DO APELANTE - APLICAÇÃO DA PENA DESCONSIDERANDO DUAS NOTAS MERITÓRIAS QUE RECEBEU NO ANO QUE ANTECEDEU A TRANSGRESSÃO - ILEGALIDADE EM SUPRIMIR O INTERROGATÓRIO, POIS ESTE É MEIO DE DEFESA E MEIO DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE CONFUNDIR A ADOÇÃO DE UM RITO PROCESSUAL SIMPLIFICADO COM A SUPRESSÃO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA DA PARTE ACUSADA - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL - A ADMINISTRAÇÃO MILITAR AFIRMOU QUE INEXISTIAM ATENUANTES MESMO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS - PREJUÍZO CONCRETO PARA O APELADO - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000337-27.2020.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE SEU DEFENSOR SOBRE A OITIVA DA TESTEMUNHA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INTERROGATÓRIO E DE JUNTADA DO EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL DO APELANTE – APLICAÇÃO DA PENA DESCONSIDERANDO DUAS NOTAS MERITÓRIAS QUE RECEBEU NO ANO QUE ANTECEDEU A TRANSGRESSÃO – ILEGALIDADE EM SUPRIMIR O INTERROGATÓRIO, POIS ESTE É MEIO DE DEFESA E MEIO DE PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONFUNDIR A ADOÇÃO DE UM RITO PROCESSUAL SIMPLIFICADO COM A SUPRESSÃO DO DIREITO DE AMPLA DEFESA DA PARTE ACUSADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO EXTRATO DE REGISTRO FUNCIONAL – A ADMINISTRAÇÃO MILITAR AFIRMOU QUE INEXISTIAM ATENUANTES MESMO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE TAIS CIRCUNSTÂNCIAS – PREJUÍZO CONCRETO PARA O APELADO – RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Fernando da Silva Duarte, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de apelação cível contra a sentença que julgou procedente a pretensão do autor de declaração de nulidade da punição decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 102.826/2019. De acordo com o narrado na petição inicial, o ora apelado foi punido com fundamento no inciso VII do art. 14 da Lei n. 14.310/2002 com a sanção de prestação de serviço e decréscimo de 15 pontos no seu conceito funcional, por ter prestado declaração falsa ao depor como testemunha em outro procedimento administrativo disciplinar. Argumentou o autor, em sua petição inicial, que não houve a notificação de seu defensor sobre a oitiva da testemunha Tenente PM Cid Machado dos Santos e que, na data do ato, não estavam presentes seu defensor ou testemunhas e tampouco houve a nomeação de defensor para o ato, em contrariedade ao disposto no art. 70 da Lei n. 14.310/2002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse ainda o autor que requereu ser interrogado, contudo tal pedido foi indeferido, contrariando o disposto no inciso VI do artigo 68 da Lei Estadual n. 14.310/2002, e que também houve ilegalidade por não ter sido deferido seu pedido de juntada de seu extrato de registro funcional nos autos do procedimento administrativo. Alega que o extrato de registro funcional e o interrogatório do acusado são peças fundamentais do processo e que a decisão punitiva foi fundamentada no depoimento da testemunha que não pôde participar da oitiva. Por fim, alegou o autor que, ao ser aplicada a punição, não foram consideradas duas notas meritórias que recebeu no ano que antecedeu a transgressão e que, portanto, houve cerceamento de defesa. Com tais argumentos, o autor requereu os benefícios da justiça gratuita, a declaração de nulidade da punição aplicada, com a restituição dos pontos decotados em seu conceito funcional e a indenização dos dias de suspensão punitiva, estabelecendo o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). Com a inicial, vieram os documentos juntados no evento 1. Ao receber a petição inicial, o magistrado de primeiro grau deferiu os pedidos de gratuidade de justiça, bem como determinou a citação do réu. Devidamente citado, o réu apresentou contestação no evento 20, pugnando fossem rejeitadas as pretensões do autor. Alegou o Estado de Minas Gerais que o indeferimento do pedido de juntada do extrato de registro funcional foi fundamentado e que inexiste, no Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais – MAPPA, a previsão de interrogatório em processos de comunicação disciplinar, “... considerando tratar-se de rito mais simplificado, quando comparado a processos administrativos de natureza demissionária.”. Alegou ainda o Estado de Minas Gerais que houve a correta notificação do ora apelado sobre a oitiva da testemunha; que o militar não compareceu ao ato por decisão sua e que: a ausência da defesa técnica na ocasião de produção de prova testemunhal, por si só, não justifica a anulação do procedimento, sobretudo considerando que a presença de advogado para a defesa de comunicado não é obrigatória em nenhum momento do feito administrativo. Por fim, destacou o ora apelante em sua defesa que é vedado o controle judicial sobre o mérito administrativo e que restou apurado que o autor faltou com a verdade ao ser inquirido na condição de testemunha, ao afirmar ter trabalhado na data dos fatos averiguados, quando, de fato, gozava de licença médica. O autor impugnou a contestação no evento 24, oportunidade em que requereu o acolhimento de suas pretensões. Intimadas as partes para especificarem eventuais provas que pretendiam produzir, ambas declararam não possuírem outras provas a serem produzidas e requereram o julgamento da ação no estado em que se encontrava. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O juízo a quo proferiu a sentença constante no evento 33, acolhendo as pretensões do autor e determinando o cancelamento da punição, com o estorno da pontuação decotada do seu conceito funcional e o pagamento de indenização referente aos dias de suspensão punitiva. Entendeu o magistrado que houve violação ao direito de defesa e ao contraditório diante da ausência de notificação do defensor e da realização do interrogatório. Entendeu também o magistrado que a ausência de juntada do extrato de registro funcional não permitiu a verificação da existência de atenuantes ou agravantes. Com tais entendimentos, o juiz julgou procedentes as pretensões do autor e declarou nulas as punições aplicadas, condenando o réu, ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 20% do valor dado à causa. Inconformado, o Estado de Minas Gerais interpôs, tempestivamente, o presente recurso de apelação no evento 41, reiterando todas as alegações feitas em primeiro grau e requerendo seja reformada a decisão de primeiro grau de jurisdição, para que sejam rejeitadas todas as pretensões expostas na petição inicial. O apelado apresentou contrarrazões no evento 47, defendendo o acerto da sentença recorrida e requerendo seja negado provimento ao recurso interposto. É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos expostos nas razões recursais e em sua contrariedade, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção da decisão recorrida que anulou a punição decorrente do Procedimento Disciplinar n. 102.826/2019. Dispõe o inciso VIII do art. 70 da Lei n. 14.310/2002 que o acusado e também o seu defensor serão notificados, por escrito, com antecedência mínima de quarenta e oito horas, exceto quando já tiverem sido intimados na reunião anterior. No caso dos autos, a administração militar não observou a formulação legal, ao deixar de notificar o defensor constituído do acusado. Não é possível acolher a argumentação do apelado, no sentido de que, no processo de comunicação disciplinar, “...considerando tratar-se de rito mais simplificado", seria dispensável a notificação do advogado do militar acusado em processo disciplinar. Não se pode confundir a adoção de um rito processual simplificado com a supressão do direito de ampla defesa da parte acusada. Embora o Estado de Minas Gerais tenha afirmado em sua defesa e recurso que a presença de advogado em procedimento administrativo não seria obrigatória, a parte requereu expressamente, no caso dos autos, a notificação de seu advogado sobre os atos processuais. É o que pode ser constatado à fl. 02 do evento 01/cop 24. Embora demonstre o zelo do advogado com seu cliente, tal requerimento seria até mesmo dispensável, uma vez que há imposição legal de notificação do advogado do acusado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sendo, portanto, ilegal a ausência de notificação da defesa do militar acusado. Também entendo ser ilegal suprimir o ato processual de manifestação do acusado, pois o interrogatório, além de se constituir em meio de defesa, é também meio de prova. Havendo expresso requerimento de interrogatório, tal como formulado pela defesa do ora apelado em sua defesa no procedimento administrativo (evento 01/cop24), é ilegal o indeferimento do interrogatório, sob a argumentação de que o acusado teve a oportunidade de requerer qualquer diligência para a defesa. O inciso II do art. 68 da Lei n. 14.310/2202 indica que a oitiva do acusado é peça essencial do processo disciplinar. A ausência de juntada do extrato de registro funcional do ora apelado também causou evidente prejuízo, na medida em que tal documento é essencial para verificar os seus antecedentes para fins de aplicação da punição. A argumentação constante na decisão punitiva (evento 01/cop30), no sentido de que a inclusão do extrato de registro funcional não é obrigatória por não se tratar de processo demissionário, é deficiente, uma vez que o art. 16 da Lei n. 14.310/2002 prevê que o julgamento da transgressão será precedido de análise que considere os antecedentes do transgressor. No caso em apreço, a administração miliar afirmou que inexistiam atenuantes mesmo diante da ausência de informação sobre tais circunstâncias, acarretando em prejuízo concreto para o apelado. Portanto, o indeferimento da juntada de extrato de registro funcional e do interrogatório do acusado, além da oitiva de testemunha sem a prévia oitiva do defensor, acarretou em evidente prejuízo para a defesa do ora apelado e, por isso, a declaração de nulidade da punição deve ser mantida. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de fevereiro de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator